Tribunal: TJDFT
Processo: 0744776-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744776-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZELIA SILVA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ZÉLIA SILVA RIBEIRO DE SOUZA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento n° 0715191-11.2024.8.07.0009, ajuizada em desfavor de DOUGLAS HENRIQUE DE SOUSA, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 211885971 do feito de origem): “Trata-se de ação Cobrança de Aluguéis - sem despejo movida por MARIA ZELIA SILVA RIBEIRO DE SOUZA em desfavor de DOUGLAS HENRIQUE DE SOUSA. Decido. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda (o denominado "forum shopping"), mas esta faculdade está limitada pela lei processual ("forum non conveniens", doutrina usada como freio às escolhas abusivas), sob pena de ofensa ao juiz natural. No presente caso, o autora e o réu são domiciliados no Recantos das Emas/DF e o imóvel também está localizado nessa cidade, entretanto, consta a cidade de Samambaia como foro de eleição. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" Diante disso, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma da Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF. Preclusa, redistribuam-se os autos, com as cautelas de estilo.”. Em suas razões recursais, a parte autora narra tratar-se, na origem, de ação de Cobrança de Aluguéis - sem despejo, na qual o d. Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o feito. Argumenta, em síntese, que a demanda foi proposta no foro expressamente eleito nos termos do contrato entabulado entre as partes. Defende que é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato, conforme prevê a Súmula 335 do STF. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, pleiteando a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a competência do MM. Juízo da circunscrição judiciária de Samambaia, para dirimir as questões oriundas do referido contrato de locação, Preparo devidamente recolhido em ID n° 65340965. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que as leis processuais são de efeito imediato. Assim, em que pese o contrato firmado entre as partes preceder a Lei n° 14.879/2024, verifica-se que esta deve ser observada, uma vez que o feito de origem foi ajuizado posteriormente à entrada em vigor do respectivo texto normativo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento atribuir-lhe efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. Conforme relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão do Juízo a quo que, de ofício, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca onde está situado o imóvel objeto do contrato de locação; na qual, ademais, residem ambas as partes. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.879/2024, passou a dispor que a eleição de foro produz efeito somente quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Ressalvou as disposições especiais de consumo favoráveis ao consumidor. O Juiz poderá reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinar a remessa ao foro estabelecido por lei quando verificar a abusividade antes da citação (art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil ). O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. A escolha, feita em detrimento do foro previamente estabelecido pela lei, baseia-se geralmente em critérios extralegais, como o baixo valor das custas, eventual entendimento do julgador favorável à tese do autor e até mesmo a mera conveniência do advogado. O fenômeno é capaz de comprometer os serviços do Poder Judiciário quando ocorre em uma escala elevada, especialmente em demandas de massa. Os principais problemas provocados pela distribuição ilegal de processos são: o comprometimento do planejamento e da execução da prestação jurisdicional; o comprometimento do orçamento; o número limitado de juízes, desembargadores e órgãos auxiliares da função jurisdicional do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; a preterição do atendimento das demandas relativas ao jurisdicionado do Distrito Federal; e a privação das custas processuais pelo Poder Judiciário do Estado competente. A identificação dessas disfuncionalidades motivou a criação da Lei n. 14.879/2024 para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. No caso concreto, os pedidos formulados no feito de origem são de cobrança de aluguéis referente a imóvel localizado no Recantos das Emas/DF, onde também residem as partes autora e requerida. Tal fato indica que a escolha do foro não obedeceu às regras objetivas de determinação da competência no caso concreto. Assim, afasta-se a probabilidade do direito arguido uma vez que o Superior Tribunal de Justiça veda a escolha de foro feita sem obediência a qualquer regra processual. É necessário justificativa plausível para a escolha, uma vez que a prática pode causar prejuízo à defesa ou esconder a finalidade de obter vantagem com o entendimento favorável de determinado Tribunal em detrimento do Juízo previamente determinado pela lei. Nesse sentido vem se firmando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. PERDAS. DANOS. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ABUSIVA. ESCOLHA. ALEATÓRIA. 1. O foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar a ação de cobrança de aluguéis. 2. O Juiz deve controlar a abusividade de cláusula contratual que elege foro sem observância dos critérios objetivos de fixação de competência estabelecidos pelo Código de Processo Civil. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1926297, 07324270320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/9/2024, publicado no DJE: 11/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDCICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SHOPPING CENTER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. RESTRIÇÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES E LOCAL DO IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. ESTADO DIVERSO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os critérios de competência territorial previstos no CPC estabelecem que a execução pode ser proposta no foro do domicílio do executado, da eleição constante no título, da situação dos bens a ela sujeitos e do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título (art. 781, incisos I a V); já o art. 58 da Lei n. 8.245/1991 prevê que, nas ações de cobrança "[...] nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação [...]", é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 2. Embora a competência territorial possua natureza relativa, a liberdade de eleição de foro não é irrestrita, de modo que eventual abusividade da cláusula pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, antes da citação, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, que deve prevalecer em relação à regra geral estabelecida na Súmula n. 33 do col. STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 3. No caso em apreço, Valparaíso/GO corresponde ao domicílio das partes, ao local de assinatura do contrato de locação e da situação do imóvel, de maneira que a cláusula que prevê a competência de Brasília/DF se reveste de abusividade, o que revela o acerto da decisão que determinou a remessa dos autos em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1820428, 07325191520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diante das circunstâncias dos autos, não há justificativas para o ajuizamento da demanda em foro diverso daquele onde está situado o imóvel e onde residem as partes, razão pela qual deve ser indeferida a medida liminar requerida pela parte recorrente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora